Tribunal: TJDFT
Processo: 0048191-19.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0048191-19.2014.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDA: MEDSELL PRODUTOS HOSPITALRES EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E IMOBILIÁRIO. AÇÃO CONDENATÓRIA. OBJETO. REPETIÇÃO DE IMPORTES VERTIDOS À GUISA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. UNIDADES AUTÔNOMAS. CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISTRATOS INSTRUMENTALIZADOS. MOTIVAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DAS UNIDADES PROMETIDAS À VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESSARCIMENTO. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL (CPC, ART. 206, §3o, V). INOCORRÊNCIA. TERMO A QUO. VIOLAÇÃO DO DIREITO (CC, ART. 189). IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO. DIREITO DO PROMITENTE COMPRADOR. OPÇÃO INERENTE AO INADIMPLEMENTO CULPOSO DA CONSTRUTORA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS, INCLUSIVE A COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPERATIVO LEGAL. EFEITOS DA MORA. REJULGAMENTO. RETIFICAÇÃO DO JULGADO PRECEDENTE (CPC, ART.. 1.040, II). APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O descumprimento sem motivo justificado, pela construtora e incorporadora, do prazo estabelecido para entrega da unidade imobiliária negociada caracteriza inadimplemento contratual culposo, fazendo emergir, para o promissário adquirente, o direito de pleitear a rescisão do contrato, e, operado o distrato por culpa da promitente vendedora, devem as partes ser conduzidas ao estado anterior ao nascimento do negócio, com a devolução de todo o vertido em razão do negócio e a composição das perdas e danos que a resolução irradiara. 2. Constitui verdadeiro truísmo que a pretensão germina com a violação do direito subjetivo, consoante emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art.189), resultando que, germinada a pretensão indenizatória no momento em que fora efetivamente inadimplido o contrato, ou seja, com o descumprimento do prazo contratual para a entrega do imóvel, pois somente a partir de então restara o contratante municiado de lastro para postular a rescisão do negócio e a reparação dos prejuízos que alega ter experimentado com o inadimplemento, o termo inicial do interregno prescricional somente se aperfeiçoara nesse momento, determinando que, aviada a ação antes do implemento do interregno prescricional, a pretensão não restara alcançada pela prescrição. 3. Aferida a culpa da construtora pela rescisão contratual em virtude do atraso excessivo e injustificado em que incidira na conclusão do empreendimento, repercutindo, por consequência, no prazo limite para entrega do imóvel contratado, optando pela rescisão do negócio, o promissário adquirente faz jus à devolução do que despendera em razão do negócio, na sua integralidade, inclusive o despendido à guisa de comissão de corretagem, por traduzir corolário lógico e primário do desfazimento do contrato, não assistindo à alienante suporte para reter qualquer importância que lhe fora destinada, e a repetição do acessório encerra forma de reposição das partes ao estado antecedente ao negócio. 4. Recurso conhecido e, em rejulgamento, retificado o acórdão originário. Apelo provido. Unânime. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porque é inviável autorizar sua condenação ao pagamento de indenização, frente ao acordo firmado livremente pelas partes, o que estaria a revelar o claro comportamento contraditório da recorrida. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementa de julgado do TJMG. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto (OAB/DF 35.977) e Francisco Antonio Salmeron Júnior (OAB/DF 33.896). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora não teceu nenhuma consideração acerca do suposto comportamento contraditório da parte recorrida. Assim, é fácil concluir que citados preceitos não foram objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1167004/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/6/2021. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1412398/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/6/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 852.947/SE, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto (OAB/DF 35.977) e Francisco Antonio Salmeron Júnior (OAB/DF 33.896). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015